Tribunal: STF
Processo: ARE 1570746
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Prioridade constitucional de pagamento. Depósito efetuado. Crédito parcialmente cedido, com exclusão dos honorários advocatícios contratuais. Como não houve a cessão dessa parte, que permanece como crédito da própria parte, que pode lhe dar o destino que lhe aprouver, inclusive para quitar honorários contratuais, não houve perda da prioridade constitucional de pagamento. Recurso provido para determinar a liberação do montante em favor do advogado da parte beneficiada.” (Agravo de instrumento nº 2333257-69.2024.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 10.02.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §§ 8º e 13, e 103-A, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer o suporte fático da discussão do presente recurso. 



    Trata-se na origem de Agravo de Instrumento, interposto por Negri Sociedade Individual de Advocacia, ora agravada, requerendo a expedição do Mandado de Levantamento Eletrônico na quantia de 30% (trinta por cento), sendo que destes, 20% (vinte por cento) serão destinados à quitação dos honorários contratuais.



    Na peça inicial, expõe a situação processual que gerou o crédito, objeto da cessão em discussão, nos seguintes termos:



    “Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por servidores públicos estaduais cujo título se determinou o pagamento das diferenças dos quinquênios e da sexta parte recalculados sobre seus vencimentos integrais no período de agosto/2003 a agosto/2008. 



    Após a abertura dos incidentes para a expedição dos ofícios requisitórios, o exequente “Verissimo Soares de Oliveira Filho” realizou cessão parcial de seu crédito ao “ROGERIO MAURO D’AVOLA” (fls. 17/33), no montante de 70% do valor do crédito, a qual foi homologada pelo juízo em fls. 45/46. 



    Foi anexado junto ao processo o contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual estipula honorários contratuais no monte de 20% (vinte por cento) do valor econômico auferido pelo cliente, sem qualquer dedução de encargos fiscais e/ou previdenciários, ou seja, o percentual é sobre o montante bruto. 



    Com a referida homologação, houve o pedido de expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico – Mle em fls. 68/75, que correspondem com o valor referente aos 30% (trinta por cento) não cedidos e pertencentes ao exequente, dos quais, 20% (vinte por cento) serão destinados ao pagamento dos honorários contratuais pactuados com o patrono originário.” (e-doc 1)



    O juízo sentenciante negou expedição do Mandado de Levantamento Eletrônico – MLE, bem como determinou a devolução de 90% (noventa por cento) do crédito para DEPRE - Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, alegando que apenas 10% (dez por cento) do valor do crédito pertence ao exequente, sob os seguintes fundamentos:



    “Portanto, com as devidas vênias à insigne maioria, adoto o seguinte entendimento: tendo havido cessão do crédito de credor que goza de prioridade, restando-lhe apenas um percentual que já está totalmente reservado ao pagamento de honorários contratuais, a prioridade do art. 100, §2º não deve ser aplicada exclusivamente a esse percentual destacado da cessão (relativo aos honorários contratuais) -- a não ser que os patronos, eles próprios, comprovem se enquadrar no referido artigo.“ (e-doc 1, fl.4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, para dar provimento ao recurso para determinar a liberação do montante em favor do advogado da parte beneficiada, sob os seguintes fundamentos:



    “Mandado de Segurança Coletivo, cumprimento individual de sentença, policial militar, diferenças de quinquênios e sexta-parte, devolução de depósito prioritário. 



    Devolução à DEPRE da integralidade de depósito, após cessão do crédito pelo exequente, em razão da perda da prioridade constitucional do artigo 100, § 2º; recurso dos patronos do exequente pela manutenção da prioridade do crédito, com autorização de levantamento do valor destinado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, por não ter sido objeto da cessão realizada.



    [...]



    Prioridade constitucional no pagamento dos débitos de natureza alimentícia, prevista no § 2º, que não se aplica ao cessionário (§ 13), tratando-se, de benefício personalíssimo e por isso intransmissível. 



    Exequente com saldo de apenas dez por cento precatório, vez que a outra parcela não cedida do crédito se destina ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 



    Todavia, os honorários advocatícios contratuais não integram o precatório, cujo crédito foi objeto de cessão parcial. 



    Ainda que a parte não cedida corresponda ao valor dos honorários advocatícios contratuais, não foi objeto de cessão e por isso não perdeu a prioridade constitucional de pagamento, pois a parte recebe o seu crédito e dá a ele o destino que lhe aprouver, podendo, pois, ser aproveitado em pagamento dos honorários contratuais, sem implicar perda da prioridade constitucional de pagamento.” (e-doc 5)



    O cerne da controvérsia reside na possibilidade de um advogado (ou de uma sociedade de advogados), ainda que não tenha sido realizada formalmente a cessão, ingresse, com base no contrato de serviços advocatícios, com pedido de levantamento do percentual do crédito, em tese não cedido, para usufruir da preferência constitucional (superprioridade) para o pagamento de honorários contratuais, de forma destacada e autônoma em relação ao crédito principal.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que não admite a expedição de requisitório em separado ou seu fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, de acordo com o art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47.



    Destaca-se que nada impede que a parte, beneficiária da preferência constitucional, solicite, em nome próprio, o levantamento da totalidade do crédito não cedido, isto é, dos 30% restante e, posteriormente ao levantamento repasse os 20% à sociedade de advogados agravada, nos termos do contrato firmado. O que está vedado é que a sociedade de advogados levante destacadamente parte do valor total não cedido, referente aos honorários contratuais acordado, utilizando-se, ainda, da preferência constitucional personalíssima do titular do crédito. 



     Nesse sentido, importa esclarecer que a Súmula Vinculante nº 47 se aplica exclusivamente aos honorários de sucumbência, que possuem natureza distinta dos honorários contratuais, estes decorrentes de um acordo particular entre o advogado e o cliente.



    Na presente hipótese, o acórdão recorrido, ao reconhecer que “Não houve fracionamento indevido porque o precatório é relativo ao crédito da parte, integralmente depositado, do qual se deduz a fração dos honorários advocatícios contratuais” (e-doc.9), permitiu o fracionamento do precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais, o que é vedado pela jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499093 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 02-08-2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO EM SEPARADO. RESERVA DE PARCELA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, no que vedada a expedição de requisitório em separado para quitação de honorários contratuais e determinada a devolução do valor depositado ao Depre. 2. A parte agravante afirma não se discutir, no caso, quitação de honorários dissociados do montante principal, mas, sim, possibilidade de, em havendo cessão de parcela equivalente a 80% do precatório, preservarem-se, com as características do requisitório original, os 20% restantes para satisfação da verba honorária contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 100, § 8º, da CF/1988, se pode haver, na cessão de direitos creditórios referente a precatório, a reserva de parte do numerário para quitação de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF desautoriza a expedição de requisitório fracionado ou em separado do principal para quitação de verba honorária contratual, ainda que no âmago da cessão do precatório. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1498108 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem e restabelecer a decisão proferida nos autos do incidente de precatório (0017645-83.2017.8.26.0053/04).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente